Tribunal: TCU
Processo: 016.376/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação do Município de Ilhabela/SP contra ato do IBGE que demarcou novas linhas de projeção dos limites territoriais entre o município e a vizinha São Sebastião/SP, com impacto direto na distribuição dos royalties devidos pela exploração de campos de petróleo e gás natural

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação do Município de Ilhabela/SP contra ato do IBGE que demarcou novas linhas de projeção dos limites territoriais daquele município, de São Sebastião/SP e Caraguatatuba/SP, com consequente alteração na distribuição dos royalties devidos pela exploração de campos de petróleo e gás natural. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 235, 237, inciso III, e 276 do Regimento Interno, em: 9.1. não conhecer da representação, tendo em vista que, o ato específico do IBGE, objeto desta representação, refoge às competências do Tribunal, sobretudo porque o município representante busca, por meio do presente processo de controle externo, a satisfação de seus interesses subjetivos e, consoante firme jurisprudência desta Corte, o conflito de interesses dos municípios não encontra solução na processualística do Tribunal de Contas; 9.2. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.3. ordenar à SeinfraPetróleo que autue processo apartado e realize Auditoria de Natureza Operacional com o escopo de analisar detalhadamente as fragilidades e oportunidades de melhoria referentes aos critérios de distribuição de royalties e participações especiais associados à produção de petróleo e gás natural; 9.4. enviar cópia desta deliberação ao representante e ao IBGE, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. arquivar os presentes autos.